Tribunal: STF
Processo: HC 160280
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da decisão liminar formulado pela defesa de Laurence Casagrande Lourenço. (eDOC 32)
    A Procuradoria Geral da República informou que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou o mérito do HC 5015124-83.2018.4.03.0000 para conceder a ordem em favor do requerente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas de prisão, nos termos da seguinte ementa:
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA. 1. Não se justifica a ordem de prisão à míngua de indicativos suficientes do risco concreto à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou como medida necessária para a conveniência da instrução criminal, conforme exige o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. 2. É recomendável, contudo, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme já fixadas para os demais investigados. 3. Em consonância com o disposto no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, são fixadas as seguintes medidas alternativas à prisão: : a) comparecimento mensal em juízo, até o 10º (décimo) dia de cada mês, para informar e justificar atividades (CPP, art. 319, I); b) proibição de frequentar quaisquer dos endereços da empresa Dersa ou de empresas relacionadas às obras do Rodoanel (CPP, art. 319, II); c) proibição de manter contato com qualquer funcionário(a) ou ex-funcionário(a) da empresa Dersa ou de empresas relacionadas às obras do Rodoanel (CPP, art. 319, III); d) proibição de se ausentar do País no curso das investigações e de eventual ação penal (CPP, art. 319, IV); e) suspensão das funções públicas e de atividades de natureza econômica em qualquer órgão ou empresa relacionada com as obras do Rodoanel, ou quaisquer outras que envolvam a execução de recursos públicos da União (CPP, art. 319, VI); f) comunicação ao juízo no caso de mudança de endereço. 4. Ordem de habeas corpus concedida. (eDOC 58, p. 6) 
    Em 31.03.2020, a defesa peticionou requerendo a desistência do pedido de extensão. (eDOC 60) 
    Assim, não havendo impedimentos legais, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, o presente pedido de desistência de extensão da decisão liminar, nos termos do artigo 21, inciso VIII, do RI/STF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente